Tribunal: TJES
Processo: 5003506-31.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): ADALTO DIAS TRISTAO
Órgão julgador: ADALTO DIAS TRISTAO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003506-31.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ALESSANDRO CARVALHO DA SILVA
COATOR: JUIZO DE VITORIA - 5ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):ADALTO DIAS TRISTAO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Relator / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO N
º
5003506-31.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ALESSANDRO CARVALHO DA SILVA

COATOR: JUIZO DE VITORIA - 5ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: CAROLINA SANTIAGO PRADO DURAES DE SOUZA - ES29557-A

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de
ALESSANDRO CARVALHO DA SILVA
, com pedido de liminar, apontando como autoridade coatora a
MM. JUIZ DE DIREITO DA 5ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA
.

Segundo a inicial o paciente fora preso cautelarmente
pela prática do crime descrito no artigo 155, § 1º e § 4º, incisos I e IV do Código Penal.

Assevera
que em nenhum momento o paciente se furtou a responder a ação penal e que apenas não fora localizado pela Justiça, uma vez que se encontrada preso em outro estado da Federação.

Pondera a ausência dos requisitos legais do artigo 312 do Código de Processo Penal para a decretação da prisão cautelar do paciente.

Requer, assim, seja concedida a ordem para que seja o paciente posto em liberdade, aplicando-lhe eventualmente medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Decisão indeferindo o pedido de liminar.

Informações prestadas pela autoridade apontada coatora.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

Vitória, 09 de junho de 2022.

DESEMBARGADOR
ADALTO DIAS TRISTÃO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Na esteira do entendimento externado pelo Eminente Relator, não tenho dúvidas em acompanhar o judicioso voto para DENEGAR A ORDEM.
VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS
Nº
5003506-31.2022
.8.08.0000

PACTE:
ALESSANDRO CARVALHO DA SILVA

IMPTE: DR
A
.

CAROLINA SANTIAGO PRADO DURÃES DE SOUZA

(OAB/ES Nº
29.557
)

AUTORIDADE COATORA: MM.
JUIZ DE DIREITO DA 5ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA

RELATOR: DESEMBARGADOR ADALTO DIAS TRISTÃO

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de

ALESSANDRO CARVALHO DA SILVA
, com pedido de liminar, apontando como autoridade coatora a
MM. JUIZ DE DIREITO DA 5ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA
.

Segundo a inicial o paciente fora preso cautelarmente
pela prática do crime descrito no artigo 155, § 1º e § 4º, incisos I e IV do Código Penal.

Assevera
que em nenhum momento o paciente se furtou a responder a ação penal e que apenas não fora localizado pela Justiça, uma vez que se encontrada preso em outro estado da Federação.

Pondera a ausência dos requisitos legais do artigo 312 do Código de Processo Penal para a decretação da prisão cautelar do paciente.

Requer, assim, seja concedida a ordem para que seja o paciente posto em liberdade, aplicando-lhe eventualmente medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Prestando as informações de estilo o douto magistrado de primeiro grau:

“... A presente ação penal, registrada sob o número 0015975-98.2017.8.08.0024, foi ajuizada pelo Ministério Público Estadual, em 09 de junho de 2017, teve início com a instauração do Inquérito Policial nº 028/2016, visando apurar a atuação de um grupo criminoso especializado em furtos às agências do Banco Santander, em diversas cidades deste Estado, entre o período de setembro de 2016 a janeiro de 2017.

O paciente foi denunciado nestes autos como incurso no artigo 155, § § 1º e 4º, incisos I e IV, do Código Penal e artigo 2º da Lei nº 12.850/2013.

Narra a denúncia que, em 04/09/2016, o paciente em companhia dos outros quatro denunciados, caracterizados pela estrutura ordenada e por meio de divisão de tarefas, subtraíram para si, mediante fraude e rompimento de obstáculo, de um caixa eletrônico do Banco Santander, localizado na Avenida Desembargador Demerval Lírio, nº 621, no bairro Jardim da Penha/Mata da Praia, em Vitória/ES, diversos depósitos bancários, em razão de possuírem conhecimento de falhas no sistema de segurança do referido caixa.

Consta nos autos que este foi apenas um dos diversos furtos praticados pelo réu às agências do Banco Santander, neste Estado entre setembro de 2016 a janeiro de 2017, caracterizados pela estrutura ordenada e por meio de divisão de tarefas, que consistiam inicialmente em entupir o compartimento de depósitos de todos os caixas eletrônicos da agência, exceto um.

Dessa forma, forçavam os clientes a fazer depósitos em apenas um caixa eletrônico em funcionamento. Diante disso, posteriormente, os acusados voltavam à agência, violavam a escotilha de entrada de envelope de depósitos com um “pé-de-cabra” e retiravam os envelopes existentes com uma espécie de pinça grande.

A denúncia oferecida em 19/06/2017 e recebida em 29/06/2017, decretando-se a prisão preventiva de todos os réus (fls. 164/166).

Determinada a citação do paciente, o Sr. oficial de justiça certificou (fl. 207) que esteve no local indicado porém não o localizou.

O Ministério Público requereu a citação do paciente por edital (fl. 209-verso).

Devidamente citado por edital, permanecendo em local incerto e não sabido e não tendo constituído advogado para a sua defesa foi determinada a suspensão do prazo prescricional do presente processo, nos moldes do art. 266 do Código de Processo Penal (fls. 568/568-verso).

O mandado de prisão em desfavor do paciente foi cumprido na data de 30/09/2021 (fl. 939).

O paciente constituiu advogado (fl. 940) apresentando resposta à acusação com pedido de revogação da prisão (fls. 942/947).

Decisão proferida às fls. 952/956, manteve a prisão preventiva do acusado e em decisão às fls. 958/960, foi designada audiência de instrução e julgamento para a data de 15/09/2022, às 13:00.”

Pois bem.

Em análise dos autos, entendo que não merece prosperar a pretensão da douta defesa do paciente.

Conforme observa-se da própria exordial, embora tenha sido apontada como autoridade coatora do MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Criminal de Vitória, tendo esta se manifestado quanto a prisão decretada nos autos da Ação Penal nº 0015975-98.2017.8.08.0024, o paciente responde a outras quatro ações penais por fatos semelhantes (0018152-02.2017.8.08.0035, 0018205-80.2017.8.08.0035, 0006950-43.2017.8.08.0030 e 0015780-16.2017.8.08.0024).

Nota-se, portanto, que o mesmo é pessoa contumaz na prática de crimes contra o patrimônio, sendo inclusive denunciado em alguns feitos nas iras dos artigos os artigos 1º e 2º da Lei nº 12.850/13 (lei de Organização Criminosa).

Tal fato é corroborado em razão do mesmo inclusive se encontrar preso no Estado de São Paulo, ou seja, resta evidente a necessidade de sua custódia como forma de garantia da ordem pública.

Oportuno, transcrevo a fundamentação adotada pela douta autoridade judicial da 5ª Vara Criminal de Vitória, em decisão proferida no dia 25/02/2022.

“
Pugna o
Parquet
pela manutenção da prisão preventiva do Acusado Alessandro, pedido este que merece acolhida. Explico.

Primeiramente, cumpre observar que o delito em tese cometido pelo Denunciado, quais sejam,
art. 2º, da Lei nº 12.850/13
e
art. 155, §4º, I e IV, na forma do art. 69, todos do CP
, são punidos com pena máxima superior a 04 (quatro) anos e, portanto, passíveis de aplicação da prisão preventiva, visto que presente o requisito do
artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal
.

Isso consignado, a falta de comprometimento do acusado para com a Justiça, mormente porque estava foragido (fl. 918), vindo a comparecer aos autos em razão do cumprimento do mandado de prisão preventiva outrora expedido (fl. 939), a meu ver, gera a possibilidade de manutenção da prisão preventiva, como forma de garantia da ordem pública e para assegurar a regular aplicação da lei penal, nos termos do
art. 312 do CPP.

Ademais, vê-se que o
fumus comissi delicti
, consistente na existência de provas que demonstrem indícios
autoria e materialidade
em relação ao delito a ele imputado, encontra-se devidamente delineado pelos documentos juntados no bojo do Inquérito Policial acostado.

O
periculum libertatis
, da mesma forma, foi preenchido, no que se refere à necessidade de preservação da ordem pública, visto que o Réu responde a diversas outras ações penais nesta vara, todas decorrentes da suposta prática do delito previsto no art. 155 do CP; ao contrário dos demais Réus, ele permaneceu em local incerto e não sabido por um longo período de tempo, não podendo ser citado pessoalmente nos endereços obtidos; e, quando do seu encarceramento, havia pendências de mandados de prisão oriundos de outras ações penais, inclusive por fatos semelhantes aos descritos nestes autos, circunstâncias estas que reforçam a necessidade da manutenção da sua segregação cautelar.

Ademais, observa-se que o Acusado em nenhum momento compareceu espontaneamente aos autos, tendo aparecido após ter a sua prisão efetivada, e, tão somente, para realizar pedido de revogação da segregação.

Note-se que, ainda, que, embora outras infrações penais, ainda que posteriores aos fatos aqui narrados, e não transitadas em julgado não sirvam para efeito de reincidência, certo é que a jurisprudência pacífica do
STJ os considera justificativa idônea para a imposição de custódia cautelar, na medida em que demonstram a contumácia delitiva do agente e, por conseguinte, sua periculosidade.

(...)

In casu,

a situação do Acusado Alessandro é diversa das dos demais réus, uma vez que ele não fora encontrado, bem como, estava foragido, consoante já mencionado, o que, a meu ver, demonstra o risco de ser posto em liberdade, podendo tornar-se foragido novamente, motivo pelo qual deve ser assegurada a aplicação da lei penal.

Assim, acolho o pleito ministerial para
MANTER A PRISÃO PREVENTIVA
do Acusado
ALESSANDRO CARVALHO DA SILVA,
com fulcro nos
arts. 312 e 313, inciso I, ambos do CPP
.”

Vê-se, portanto, que os requisitos legais do artigo 312 do Código de Processo Penal foram devidamente preenchidos, não havendo que se falar em desnecessidade da custódia cautelar.

Nesse sentido, tem-se o parecer da douta Procuradora de Justiça Edwiges Dias:

“... Da análise permitida ao remédio constitucional, constata-se a existência de elementos indiciários suficientes à decretação e manutenção da prisão preventiva, restando preenchidos os requisitos do artigo 312, cabendo ressaltar, como sempre repisado, que se impõe prevalecer na hipótese o princípio da confiança no Juiz da causa, que por estar ciente dos contornos fático-probatórios dos autos, assim como das peculiaridades e repercussão do crime, dispõe de total condição para aferir acerca da conveniência, ou não, da prisão do Paciente, conforme posicionamento já consagrado por esse Sodalício..
.”

Registro que por estarem presentes os requisitos autorizadores da segregação cautelar, julga-se ser inadequada e insuficiente a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

Com essas considerações, ausente constrangimento ilegal passível de justificar a concessão do
writ
, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,

DENEGO A ORDEM
requerida.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS – FURTO QUALIFICADO – DESNECESSIDADE DA PRISÃO – INOCORRÊNCIA - DECISÃO FUNDAMENTADA - PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – APLICAÇÃO DE MEDIDA CAUTELARES ALTERNATIVAS – DESCABIMENTO - ORDEM DENEGADA.

1.
Restando devidamente demonstrada a necessidade da custódia cautelar do réu, na forma do artigo 312 do Código de Processo Penal, pela necessidade de garantia da ordem pública, não há que se falar em ilegalidade da medida constritiva.

2. Resta devidamente fundamentada na garantia da ordem pública a prisão preventiva do paciente, dado o fato de que o mesmo responde a diversas ações penais, bem como restou foragido da Justiça por anos.

3.
Uma vez presentes os requisitos da prisão cautelar, previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, não há cabimento a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

4.
ORDEM DENEGADA
.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de HABEAS CORPUS Nº 5003506-31.2022.8.08.0000, em que são partes as acima indicadas. ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo (Segunda Câmara Criminal), na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do relator.